Tribunal: STJ
Processo: 5015776-25.2021.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167734 - RJ(2024/0330004-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SHEILA CATARINA CHAGAS
AGRAVANTE
: SHEYLA REGINA SEABRA PINHO
AGRAVANTE
: SHIRLEY DE JESUS NUNES BELCHIOR
AGRAVANTE
: SHIRLEY DE LACERDA BARRETO MATOS
AGRAVANTE
: SHIRLEI MARCIA BATISTA AJUDARTE
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, a todos os
fundamentos adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da
Súmula 283 do STF.
3. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e26af139-f4d7-4ff3-beff-083137a8c07f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e26af139-f4d7-4ff3-beff-083137a8c07f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167734 - RJ (2024/0330004-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SHEILA CATARINA CHAGAS
AGRAVANTE
: SHEYLA REGINA SEABRA PINHO
AGRAVANTE
: SHIRLEY DE JESUS NUNES BELCHIOR
AGRAVANTE
: SHIRLEY DE LACERDA BARRETO MATOS
AGRAVANTE
: SHIRLEI MARCIA BATISTA AJUDARTE
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, a todos os
fundamentos adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da
Súmula 283 do STF.
3. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53605331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:44
Código de Controle do Documento: 275c1cb9-93f5-465b-b07d-a33023558433

Trata-se de agravo interno interposto por SHEILA CATARINA
CHAGAS e OUTRAS, contra a decisão, de e-STJ fls. 218/222, em que conheci em parte
do recurso especial e, nesta extensão, neguei-lhe provimento, com os seguintes
fundamentos: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) aplicação da Súmula
283 do STF; c) incidência da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante alega que a Corte de origem permaneceu omissa
quanto ao tema lá arguido, bem como que não incidem as Súmulas 7 do STJ e 283 do STF
para a verificação da impossibilidade de compensação do reajuste, na hipótese dos autos.
Ao final, busca a reforma da decisão agravada com o provimento do
seu especial.
Sem impugnação (certidão à e-STJ fl. 265).
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, a decisão agravada não
merece reforma.
Conforme a decisão agravada, em relação à negativa de prestação
jurisdicional verifica-se que, no acórdão impugnado, o Tribunal
apreciou
a quo
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
vislumbrando, na espécie, nenhuma contrariedade dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do
merecendo destaque os seguintes excertos (e-STJ fl. 48):
CPC/2015,
Em síntese, alegam que podem promover imediatamente a execução individual
do título judicial, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da
execução coletiva mencionada, haja vista inexistir qualquer indefinição sobre o
valor que lhes cabem, uma vez que os parâmetros necessários aos cálculos estão
firmados no dispositivo da sentença coletiva. Por fim, requerem que a decisão
agravada seja cassada, para o regular prosseguimento da execução em comento.
É imperioso observar que, acerca da necessidade de prévia liquidação, esta
Egrégia Oitava Turma Especializada há muito tem se posicionado no sentido de
que a sentença proferida na demanda coletiva perfaz condenação genérica ou
ilíquida (art. 95, do CDC), à medida que não analisa o caso concreto de cada um
dos possíveis beneficiários, e que, por derradeiro, o título judicial formado no
bojo da ação coletiva precisa ter eficácia executiva, conforme as normas que
regem o processo coletivo, de modo que a apuração dos valores devidos a cada
um dos substituídos deve ser objeto de processo de conhecimento de liquidação
da sentença coletiva.
Documento eletrônico VDA53605331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:44
Código de Controle do Documento: 275c1cb9-93f5-465b-b07d-a33023558433

Veja-se que o fundamento adotado, por si só, restaria suficiente para a extinção
da execução individual, em razão de ausência de condição da ação, em
homenagem à inteligência do artigo 97, parágrafo único, bem como do §1o do
artigo 98.
No entanto, a pretensão executória já se encontra satisfeita pela UFRJ,
quando o pagamento do percentual pretendido foi efetuado em período bem
maior do que o determinado no próprio título executivo – Jan/1993 a Jun
/1998 – qual seja, de março a abril de 1997 e de dezembro de 2002 a janeiro
de 2017 – conforme se depreende em feitos correlatos (AI no 5012030-
52.2021.4.02.0000 e AI no 5012122-30.2021.4.02.0000), nos quais a pretensão
vindicada trata igualmente de pagamento de verbas reputadas como devidas
a título de diferenças concernentes ao reajuste de 28,86%.

Assim sendo, torna-se sem objeto qualquer futura liquidação que venha a
ser proposta nesse sentido, cumprindo, ainda, afastar a decisão de primeiro
grau que tenha assentado fundamento no tocante à necessidade de
liquidação prévia do julgado coletivo.
Logo, o recurso interposto merece ser conhecido, contudo, haja vista a
inexistência de valores a executar no que cerne ao título judicial oriundo da ação
coletiva no 0006396-63.1996.4.02.5101 proposta pelo SINTUFRJ, a extinção da
execução individual, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC, é medida que se
impõe.
[Grifos acrescidos].

Note-se que não há como confundir o resultado desfavorável ao
litigante com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca
da inexistência de negativa de prestação jurisdicional quando o julgado, "apesar de rejeitar
os embargos de declaração, enfrenta a matéria suscitada, emitindo pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente"
(AgRg no
rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 731392/SC,
Turma, DJe
.
27/11/2015)
Além do mais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados
pelas partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa. Nesse sentido: AgRg no
rel. Ministro
AREsp 750650/RJ,
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe
e AgRg no
30/9/2015
AREsp 493652/RJ,
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 20/6/2014.
Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53605331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:44
Código de Controle do Documento: 275c1cb9-93f5-465b-b07d-a33023558433

No tocante à violação apontada aos arts. 368 e 369 do Código Civil,
verifica-se que o Tribunal de origem assentou sua decisão em dois fundamentos, quais
sejam, (i) indispensabilidade de prévia liquidação e (ii) necessidade de compensação com
pagamentos administrativos, sendo certo que, no especial, a parte recorrente limitou-se a
atacar o segundo fundamento aludido, o que inviabiliza o conhecimento do apelo nobre
quanto ao ponto, nos termos da Súmula 283 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTADO
POR
SUPOSTA
NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NULIDADE AFASTADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
POR
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS No 284 E 283 DO STF.
TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, independentemente da tese
utilizada pelo Município para fundamentar a nulidade do processo de mandado
de segurança do qual decorreu o título executado - se por ausência de suspensão
do feito e habilitação dos sucessores, suscitada em embargos à execução, ou se
por ausência de extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito com
o óbito do servidor impetrante, tese alegada nas razões de apelação -, tem-se que
o principal fundamento invocado pelas instâncias ordinárias para afastar a
nulidade alegada foi a ausência de demonstração de prejuízo.
2. Nas razões do recurso especial, contudo, o recorrente limitou-se a afirmar que
o óbito do servidor impetrante no curso do mandando de segurança levaria à
extinção do
sem julgamento de mérito, por se tratar de ação
mandamus
personalíssima, cujo direito pleiteado seria insuscetível de transmissão, nos
termos do
IX, do
nada dispondo sobre a necessidade de
art. 485,
CPC/2015,
comprovação do prejuízo para anular os atos processuais. De igual modo, o
recorrente nada menciona quanto a eventual prejuízo decorrente dos atos
processuais praticados após o falecimento do servidor, quando pendente de
julgamento recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, o que
atrai a incidência das Súmulas no 284 e 283 do STF.
3. Eventual "confusão", omissão ou obscuridade ocorrida no julgamento dos
embargos de declaração pelo Tribunal de origem deveria ter sido suscitada pelo
recorrente por meio da oposição de novos embargos aclaratórios, ou então no
presente recurso especial, alegando-se ofensa ao
do
para
art. 1022
CPC/2015
nova apreciação dos embargos, providências não adotadas pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA53605331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:44
Código de Controle do Documento: 275c1cb9-93f5-465b-b07d-a33023558433

4. Ressalte-se que não é admitido, por meio do agravo interno, complementar as
razões do recurso especial, acrescendo novos fundamentos para tentar suprir
falha recursal apontada na decisão agravada, procedimento sabidamente inviável
ante a preclusão consumativa. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1752560/AM,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/05/2019,
28/05/2019)
Além disso, também como visto no excerto acima transcrito,
entendeu o aresto questionado que realizado o pagamento do percentual debatido em
período superior àquele garantido pelo título, estando satisfeita a obrigação. Assim,
verifica-se, no acórdão recorrido, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada
com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos
autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na
Súmula 7 do STJ.
Nessa esteira:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA
COISA JULGADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A revisão do julgado, de modo a acolher a pretensão recursal, no sentido de
que houve violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório,
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.133.837/RJ,
MARQUES, Segunda Turma, DJe
.
12/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. AGENTE
PÚBLICO. AÇÃO POLICIAL. MORTE. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já
veiculadas no especial.
2. Incide a
no caso concreto, tendo em vista que o tribunal de
Súmula 7/STJ
origem reconheceu o abalo moral que a morte de um familiar próximo tem
Documento eletrônico VDA53605331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:44
Código de Controle do Documento: 275c1cb9-93f5-465b-b07d-a33023558433

representado em termos monetários para fixar os valores da indenização por
danos morais devida a cada um dos autores - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
para três deles e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a remanescente.
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
4. Agravo interno do ente estatal desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.977.399/MG,
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe de
).
17/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. QUEDA DE
ÁRVORE PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO RECORRENTE SOBRE A
RECORRIDA.
LESÕES
FÍSICAS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONDOMÍNIO CONSTATADA. TENTATIVA DE DEBATER O NEXO
CAUSAL E O VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO ACERCA DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum da Presidência do STJ que
conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada
jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF)
compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo
Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas
provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso
Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a
atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando
analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais
federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos
declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de
Tribunais, enunciado de súmula (cf.
ou notas técnicas.
Súmula 518/STJ)
3. Incide o óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais e estéticos, esta
restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou
excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
4. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das
provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em
Recurso Especial, pois encontra óbice na
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA53605331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:44
Código de Controle do Documento: 275c1cb9-93f5-465b-b07d-a33023558433

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.016.962/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
22/8/2022)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:44
Código de Controle do Documento: 275c1cb9-93f5-465b-b07d-a33023558433

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.167.734 / RJ
Número Registro: 2024/0330004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063966319964025101 50692486120214025101 63966319964025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SHEILA CATARINA CHAGAS
RECORRENTE : SHEYLA REGINA SEABRA PINHO
RECORRENTE : SHIRLEY DE JESUS NUNES BELCHIOR
RECORRENTE : SHIRLEY DE LACERDA BARRETO MATOS
RECORRENTE : SHIRLEI MARCIA BATISTA AJUDARTE
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHEILA CATARINA CHAGAS
AGRAVANTE : SHEYLA REGINA SEABRA PINHO
Documento eletrônico VDA54843656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: f6f954fe-3de0-45ef-bd16-c12dee0ef9fc

AGRAVANTE : SHIRLEY DE JESUS NUNES BELCHIOR
AGRAVANTE : SHIRLEY DE LACERDA BARRETO MATOS
AGRAVANTE : SHIRLEI MARCIA BATISTA AJUDARTE
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: f6f954fe-3de0-45ef-bd16-c12dee0ef9fc